Tribunal: TJDFT
Processo: 0711745-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. As partes entabularam contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que o promitente comprador responsabilizou-se pelo pagamento do IPTU. Em razão do alegado inadimplemento contratual por parte do promitente vendedor, o comprador ajuizou ação objetivando a revisão de diversas cláusulas contratuais.

2. O pedido de antecipação de tutela intenta a suspensão da cobrança do imposto e o cancelamento das parcelas lançadas; contudo, conforme legislação de regência, a competência para cobrança e lançamento de imposto é do Distrito Federal que não é parte nos autos.

2.1. Assim, necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte agravada em relação ao pedido de antecipação de tutela.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por razões diversas.